Tribunal: TJES
Processo: 0023816-14.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023816-14.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ALVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0023816-14.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ALVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. TENTATIVA BRANCA. REDUÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, baseada na soberania dos veredictos, condenou o réu à pena de 13 anos e 06 meses de reclusão por tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) contra seu filho. O apelante pleiteia a desclassificação de conduta relativa a outra vítima (Joana), a revisão das circunstâncias judiciais e a aplicação da fração máxima pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer do pedido de desclassificação referente à vítima Joana, cujo processo foi desmembrado; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências); (iii) determinar se a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 em razão do
iter criminis
percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pleito de desclassificação em relação à vítima Joana, pois tal imputação foi objeto de desmembramento processual, carecendo o apelante de interesse recursal nestes autos.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela premeditação (culpabilidade), pela prática do crime no interior da residência da vítima durante o repouso (circunstâncias) e pelo severo trauma psicológico que exigiu acompanhamento especializado (consequências).

5. A incidência da agravante de crime contra descendente (art. 61, II, "e", CP) concomitante à qualificadora do motivo fútil não configura
bis in idem
, pois tutelam bens jurídicos e graus de reprovabilidade distintos.

6. No tocante à tentativa, o critério de redução é a proximidade da consumação. Verificado que a vítima não sofreu qualquer lesão corporal (tentativa branca ou incruenta) e que o agente não esgotou os atos executórios, impõe-se a aplicação do redutor máximo de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte para aplicar a fração de 2/3 pela tentativa, redimensionando a pena para 07 anos e 06 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal pressupõe que a matéria impugnada tenha sido objeto de decisão no processo de origem, o que não ocorre em relação a fatos apurados em autos desmembrados.

Na tentativa branca ou incruenta, em que a vítima não sofre lesões e o
iter criminis
é interrompido precocemente, deve ser aplicada, em regra, a fração máxima de redução de 2/3 prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 14, II e parágrafo único CP, art. 33, § 3º CP, art. 61, II, 'e'

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025. STJ, AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação
interposta por
Antonio Alves Cardoso
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que, diante da deliberação do Conselho de Sentença, condenou o recorrente à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP)

.
O apelante requer a desclassificação da conduta referente à vitima Joana Luíza Dias Cardoso e, quanto à condenação pelo homicídio tentado praticado contra Ilson Alves Cardoso, pugna pela redução da pena-base, o afastamento da agravante de crime contra descendente e a aplicação da fração máxima pela tentativa.
O
parquet
de 1º grau
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria de Justiça
opina pelo conhecimento parcial do apelo, com parcial provimento.
É, no essencial, o relatório.

À revisão, por disposição legal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0023816-14.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ALVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Antonio Alves Cardoso
em face da sentença que, acolhendo a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) contra a vítima Ilson Alves Cardoso.

Quanto à admissibilidade, acolho a manifestação ministerial e da Procuradoria de Justiça quanto ao
conhecimento parcial
do apelo.

O Apelante dedica parte de suas razões recursais para pleitear a desclassificação da conduta supostamente praticada contra a vítima Joana Luiza Dias Cardoso. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri nestes autos restringiu-se, exclusivamente, ao crime tentado contra a vítima Ilson Alves Cardoso. A imputação relativa à vítima Joana foi objeto de desmembramento e tramitou em processo autônomo.

Portanto, carece o apelante de interesse recursal quanto a fatos estranhos à sentença impugnada.
Dessa forma, NÃO CONHEÇO do recurso no tocante aos pedidos referentes à vítima Joana Luiza Dias Cardoso.

Quanto aos demais pontos, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença e não foram objeto de irresignação específica quanto ao mérito da condenação, cingindo-se o apelo à revisão da dosimetria da pena.

Assentada tal questão,
passo ao exame a dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, o MM. Juiz de 1º grau fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando desfavoráveis a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

Entendo que o valor fixado encontra-se proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que foi valorada negativamente de forma idônea, em razão da premeditação e da intensidade do dolo, evidenciadas pelo fato de o réu ter reiterado ameaças de morte e tentado consumar o crime no dia seguinte à última ameaça.

As
circunstâncias
do crime foram corretamente desvaloradas, visto que o delito foi praticado durante a madrugada e na residência da vítima, local onde se espera maior segurança e repouso, abusando o autor da proximidade decorrente do vínculo familiar.

As
consequências
do crime também foram fundamentadas validamente, diante do trauma psicológico causado à vítima, que necessitou de acompanhamento especializado, extrapolando o resultado natural do tipo penal.

Dessa forma, vislumbro que as três circunstâncias judiciais utilizadas para a exasperação da pena-base encontram-se devidamente fundamentadas e com respaldo nas provas produzidas, além de que está em consonância com a fração adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Observe:

[...]
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

3. No caso, a pena-base foi exasperada em 3 anos pela avaliação desfavorável de apenas uma vetorial negativa, não tendo sido indicado nenhum fundamento para a utilização de fração diferente da aceita por esta Corte.

3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para reduzir a pena do recorrente para 14 anos e 3 meses de reclusão. (AREsp n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

Portanto, a pena-base fixada mostra-se necessária para a reprovação e prevenção do crime, devendo ser
mantida
em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, o Apelante sustenta a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal (crime contra descendente), alegando que o vínculo familiar já integrava o contexto motivacional.

Contudo, sem razão.

A referida agravante possui natureza objetiva e decorre da violação do dever especial de proteção inerente à relação de parentesco. No caso, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi motivado por questão fútil (desavença sobre um quadro na parede), circunstância que não se confunde com a agravante genérica do parentesco.

A incidência simultânea da qualificadora do motivo fútil e da agravante de crime contra descendente é perfeitamente possível e não configura
bis in idem
, pois tutelam aspectos distintos da reprovabilidade da conduta.

Assim, correta a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil, remanescendo a exasperação pela agravante do crime contra descendente,
mantendo-se
a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3. Da Causa de Diminuição pela Tentativa

Na terceira fase, insurge-se o recorrente quanto à fração de diminuição aplicada pela tentativa (art. 14, II, do CP), fixada na sentença em 2/5 (dois quintos). A Defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Com razão.

Como cediço, o critério para a escolha da fração de redução pela tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a redução; quanto mais distante, maior a diminuição.

No caso em tela, a própria dinâmica fática narrada na inicial acusatória demonstra que o resultado morte permaneceu distante da consumação. Conforme descrito pelo Ministério Público, ao perceber a intenção do recorrente, a vítima Ilson empreendeu fuga imediata e, para obstaculizar a perseguição, chegou a arremessar uma bicicleta contra o genitor. O réu, embora tenha corrido em seu encalço por alguns metros, não obteve êxito em alcançá-lo, de modo que a vítima não foi atingida por nenhum golpe, restando fisicamente incólume.

Trata-se, portanto, de tentativa branca ou incruenta, na qual o objeto material do crime (a vítima) não sofreu lesões e o agente não esgotou os atos executórios capazes de levar ao resultado letal, o que justifica a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de tentativa branca, deve-se aplicar, em regra, a fração máxima de redução. Observe:

[...] 2. O critério amplamente aceito para a aplicação do redutor referente à tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a redução da pena; quanto menos se aproximar da consumação, maior será a diminuição. Precedentes.

3. No caso em apreço, as vítimas sequer chegaram a ser lesionadas (tentativa branca ou incruenta), de tal sorte que o adequado seria a aplicação do percentual máximo de redução da pena, isto é, dois terços.

4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(AREsp n. 2.462.502/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Desse modo, reformo a sentença neste ponto para aplicar a redução de
2/3 (dois terços)
.

Considerando a pena intermediária de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, aplico a
redução de 2/3 (dois terços)
. Assim, fixo a
pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Apesar da redução da pena para patamar inferior a 8 (oito) anos, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal.

Diante do exposto, e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa, redimensionando a pena definitiva para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)